Tribunal: TJDFT
Processo: 0067630-26.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0067630-26.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ARI ANTONIO TRENTINI APELADO: ARI ANTONIO TRENTINI, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte autora a respeito da proposta de acordo apresentada pelo Banco do Brasil S.A. (ID 55777361) e o réu sobre a petição de ID 56268756 e documentos que a acompanham. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador